Tribunal: TJDFT
Processo: 0753630-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Ação de revisão de alimentos. Pedido de redução liminar. Indeferimento. Ausência de prova da alteração da situação financeira do alimentante. Necessidade de contraditório e ampla defesa. Decisão não alterada.

1. Na ação de revisão de alimentos, a alteração da verba de subsistência exige prova razoavelmente robusta da alegação de modificação da possibilidade financeira do autor, porque o montante vigente foi anteriormente fixado em processo judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e visa a garantir a sobrevivência do alimentado, que no caso é menor de idade.

2. Em análise sumária das provas carreadas aos autos, própria do momento processual, ausente evidências concretas de modificação da condição financeira do alimentante, de sorte que a quantia alimentar determinada em acordo homologado judicialmente deve ser preservada até ulterior instrução probatória.

3. Recurso conhecido e não provido.